Tribunal: TJSP
Processo: 2257860-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JULGAMENTO - Oposição ao julgamento virtual – Descabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO – Reconhecimento da não participação da agravante na relação jurídica que originou a cédula rural cobrada na ação monitória – Exclusão do polo passivo determinada –

Ementa:
JULGAMENTO - Oposição ao julgamento virtual – Descabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO – Reconhecimento da não participação da agravante na relação jurídica que originou a cédula rural cobrada na ação monitória – Exclusão do polo passivo determinada – Hipótese em que tal solução deveria ter sido reconhecida em pronunciamento judicial de acolhimento dos embargos ao mandado monitório.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exclusão da agravante do polo passivo da ação monitória - Fixação da verba honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Precedente da 2a Seção do STJ – Verba majorada para 10% do valor da causa, atualizado monetariamente desde a data do ajuizamento - Decisão reformada.
Recurso provido.